Tribunal: TJES
Processo: 5002529-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002529-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO PINHEIRO IMOVEIS EIRELI - ME
AGRAVADO: THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002529-10.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO PINHEIRO IMOVEIS EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A
AGRAVADO: THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES9858, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto Pinheiro Imóveis Eireli em face da r. decisão em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari que revogou o pedido de assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.
Razões do recorrente
aduzindo que
(i)
a declaração de hipossuficiência e os documentos contábeis comprovam a situação financeira delicada na qual a empresa atravessa, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária ao seu deferimento, se mantendo a presunção relativa de veracidade de sua alegação;
(ii)
que presente o requisito de lesão grave e/ou difícil reparação, uma vez que caso não seja concedido o efeito ativo ao presente recurso será cancelada a distribuição;
(iii)
requer o efeito ativo para suspender a decisão, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento de custas e no mérito requer o deferimento da gratuidade de justiça.
Decisão
(ID nº 770395) recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.
C
ontrarrazões
(ID nº 832950) pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
12
de
novembro
de
2020
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002529-10.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO PINHEIRO IMOVEIS EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A
AGRAVADO: THORIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: SABRINA BORNACKI SALIM MURTA SERQUEIRA - ES9858, THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Versa o recurso acerca da
concessão ou não do pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, sob a alegação de encontra
r
-se em difícil situação financeira, não tendo
com
o arcar

com
as cu
s
tas processuais da demanda na origem.

Q
uando do exame liminar,
indeferi
o pedido de antecipação da tutela recursal, na medida que pelos documentos juntados - balancete negativo do mês de janeiro de 2020 - não consegui extrair a probabilidade do direito alegado, pois tais documentos servem tão somente para verificação do fluxo de caixa no período, o qual tem caráter gerencial e não obrigatório. Após a efetivação do contraditório, não alterei meu entendimento primevo. Explico.

Sabe-se que para fins de deferimento da graciosidade da justiça à pessoa jurídica, diverso do que acontece com as pessoas naturais, mister que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte. Isto porque não pende sobre a declaração firmada pela pessoa jurídica a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, em exame dos documentos juntados – balancete negativo do mês de janeiro de 2020, entendi que tal documento não seria hábil a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, uma vez que serve tão somente para demonstrar o fluxo de caixa em determinado período, de certo que em momentos demonstrará saldo positivo e em outros negativos.

Ademais, pela análise das fotos juntadas nesse recurso, infirma-se a condição de hipossuficiência financeira da recorrente, sobretudo por exteriorizar um patrimônio vasto, além de uma bela estrututa dos escritórios da empresa, tornando-se provável a alegação do recorrido à hipótese de ser umas das maiores empresas no ramo de venda de imóveis na comarca de Guarapari.

Portanto, outra saída não há senão aplicar à matéria o que constou do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 481, senão vejamos:

Súmula nº 481, STJ
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Em casos análogos, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem entendimento sedimentado sobre o tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013496-98.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: ABREU E SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME AGRAVADA: SANEVIX ENGENHARIA LTDA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 0020212-78.2017.8.08.0024 RELATORA: DESEMBARGADORA SUBS. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Entretanto, o §3º do art. 99 preceitua que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, deixando claro, seguindo posicionamento jurisprudencial consolidado, que, em se tratando de pessoa jurídica com fins lucrativos, malgrado possível a concessão do benefício, faz-se necessária a cabal comprovação da hipossuficiência econômica aventada. 2) No caso, a agravante não logrou comprovar que seus recursos são insuficientes para suportar as despesas processuais e o eventual pagamento da verba honorária, tendo apresentado balancete analítico das contas da empresa que demonstram atividade aparentemente saudável e um resultado positivo considerável no período. 3) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 02 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005275, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018) (grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE EM APENSO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO RECLAMADO POR PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA QUE NÃO GOZA DA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE APLICADA ÀS DECLARAÇÕES DE PESSOAS NATURAIS. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais. II. De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ , Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de sorte que, não havendo a efetiva comprovação da escassez financeira alegada pela empresa, é de rigor a manutenção do pronunciamento a quo que revogou os beneplácitos antes deferido. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050130003069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) (grifei)

Assim, não havendo elementos que possam configurar a incapacidade financeira da recorrente para arcar com as custas processuais, entendo que seja caso de manter o indeferimento na origem.

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA. DEVER DE
EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA.

SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça. Aplicação do verbete sumular nº 481, STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2
.
Recurso conhecido e improvido.
DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA.

SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça. Aplicação do verbete sumular nº 481, STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.